Tribunal: TJDFT
Processo: 0753179-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753179-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ PAULO MIRANDA DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, que, nos autos de ação declaratória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, homologou a renúncia parcial do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito quanto ao pedido de isenção da Contribuição Previdenciária, e indeferiu o pedido de revogação da perícia, já iniciada, que visa instruir o pedido remanescente de isenção do Imposto de Renda, assim como indeferiu o pedido de retorno do feito ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, tendo firmado sua competência para o processamento do feito. Em razões recursais (ID 79011651), o agravante afirma que o Juizado Especial reconheceu a suficiência de prova documental para conferir a isenção do Imposto de Renda e, de outro lado, apontou a necessidade de prova pericial, com base na LC n. 769/08, para apreciar o pedido de isenção da Contribuição Previdenciária, de modo a concluir pela complexidade do feito e, assim, motivar o declínio da competência. Aduz ter desaparecido a causa determinante do declínio de competência (complexidade probatória) quando apresentada a renúncia ao pleito de isenção da Contribuição Previdenciária, de modo a remanescer apenas o pleito de isenção do Imposto de Renda, cuja suficiência de provas salienta ter sido reconhecida pelo juízo originário. Obfirma, à luz da jurisprudência e súmula 598/STJ, não ser “exigível laudo de médico oficial como condição sine qua non para o reconhecimento da isenção”, e sustenta, com base no art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, ser absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que defende seja restabelecida. Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora pela inutilidade de futuro debate da matéria, requer a suspensão da perícia médica e do trâmite do feito no juízo de origem, até o julgamento do recurso. No mérito, roga seja declarada a competência absoluta do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, com a remessa dos autos ao Juizado para prosseguimento do feito com base na prova documental já produzida. Preparo regular (ID 79008871). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os referidos elementos, senão vejamos. Conforme relatado, JOSÉ PAULO MIRANDA DA SILVA se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação declaratória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, homologou a renúncia parcial do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito, quanto ao pedido de isenção da Contribuição Previdenciária, e indeferiu o pedido de revogação da perícia já iniciada no intento de instruir o pedido remanescente de isenção do Imposto de Renda, assim como indeferiu o pedido de retorno do feito ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, tendo firmado sua competência para o processamento do feito. Esclareça-se, de início, que a ação originária foi proposta originariamente perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, ao assentar a complexidade do feito em razão da necessidade de prova pericial para apreciação do pedido de isenção da Contribuição Previdenciária, declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Como cediço, impõe assentar, de início, não ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão do julgador, destinatário da prova, que entender pela necessidade ou pela prescindibilidade da produção probatória. De outro lado, o colendo STJ, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu ser excepcionalmente possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015 do CPC, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação, como é o caso da da definição da (in)competência do órgão julgador. No caso em apreciação, impõe contextualizar, no que importa à presente controvérsia recursal, o desenrolar dos atos processuais que culminaram com a decisão ora agravada. Em sede de contestação, apresentada ainda quando o feito tramitava no Juizado Especial, o ente público pugnou pela realização de perícia médica oficial, como “documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, que declara expressamente que a parte autora é portadora de doença especificada em lei para fins de isenção do IRPF” (ID 238341165 do processo referência). Nessa esteira, diante da complexidade da matéria, o d. Juízo originário do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do DF (ID 240892424 do processo referência). Por sua vez, o d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, após afirmar sua competência para processar e julgar o feito, deferiu a produção da prova pericial postulada pelo ente público e assentou caber ao TJDFT o custeio dos honorários do perito (IDs 241312874 e 242547899 do processo referência). No ponto, vale consignar que não foi oferecida qualquer resistência pelo ora agravante à produção da prova técnica deferida. Nesse encalço, prosseguiu-se com a produção probatória, tendo o autor, ora agravante, frise-se, apresentado os seus quesitos (ID 245379596 do processo referência). Após agendada a perícia e tendo o perito solicitado a complementação da documentação médica, o autor agravante apresentou a renúncia parcial do pedido e postulou pela desnecessidade da perícia e pela restauração da competência do juizado especial (IDs 255301299 e 257098484 do processo referência). Nesse interregno, o perito do juízo realizou a perícia médica judicial conforme agendado e, em seguida, requereu a intimação do autor agravante para apresentar cópia do resultado da Ressonância Magnética realizada em 2023, visando “a elaboração do laudo pericial mais completo e preciso” (ID 257956557 do processo referência). Após, sobreveio a r. decisão agravada, de seguinte teor: “Conforme se verifica, o feito foi incialmente distribuído para o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Decisão de ID 240892424 determinou, diante da complexidade da causa, que fosse declinada competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após, este Juízo receber o feito, decisão saneadora de ID 242547899 indicou a necessidade de realização de perícia médica, que seria custeada pelo TJDFT. Decisão de ID 255142873 homologou o valor da perícia em R$ 3.000,00, sendo que o limite de R$ 2.087,91 seria pago pelo TJDFT e o restante pelo Distrito Federal. Em petição de ID 257098484, a parte autora requer a desistência parcial do feito, renunciando ao pedido de isenção da contribuição previdenciária e, assim, a desnecessidade de realização de perícia. Com isso, o feito deve ser remetido ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O perito, em manifestação de ID 257956557, informou que a perícia foi realizada na data anteriormente agendada, contando com o auxílio do requerente na apresentação da documentação. O Distrito Federal se manifestou pelo acatamento do pedido formulado pelo autor, devendo arcar com os honorários advocatícios, e pelo prosseguimento da perícia iniciada. É o relatório. Decido. O pleito de renúncia parcial ao direito material, apresentado pelo Requerente em relação à declaração de isenção da Contribuição Previdenciária, encontra amparo no artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. A renúncia, ao extinguir o próprio direito sobre o qual se funda a pretensão, é um ato de disposição unilateral que acarreta a resolução de mérito, independendo de anuência da parte adversa, embora esta tenha manifestado concordância nos autos. Desse modo, impõe-se a homologação da renúncia ao direito material pleiteado no tocante à isenção da contribuição previdenciária, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito nessa específica parcela da demanda. Por outro lado, o pedido de revogação da perícia e remessa do feito ao Juizado Especial não encontra respaldo jurídico, por subsistir o pleito de isenção do Imposto de Renda. A parte passiva contestou a suficiência das provas documentais para comprovar a Cardiopatia Grave do requerente, condição essencial para a isenção do IRPF, conforme o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Persistindo a controvérsia fática, a prova pericial, devidamente deferida, é indispensável para a aferição do diagnóstico da Cardiopatia Grave e seu termo, mantendo a complexidade da causa e, por conseguinte, a competência desta Vara da Fazenda Pública para o processamento do feito. Assim, determino a manutenção integral da prova pericial já iniciada, visando instruir o pedido remanescente de isenção de IRPF. Dispositivo. Ante o exposto, HOMOLOGO a renúncia parcial apresentada pelo autor (ID 257098484) e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, no que tange ao pleito de declaração de isenção da Contribuição Previdenciária (art. 487, III, "c", do CPC). Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. No mais, prossiga-se com a perícia já iniciada, devendo o autor apresentar ao expert o documento solicitado em ID 257956557, no prazo de 5 dias. P.R.I.” Sobressai, in casu, não ter o agravante se insurgido, na primeira oportunidade, contra a competência firmada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo postulado a renúncia parcial da pretensão inicial e o retorno do feito ao Juizado Especial tão somente depois de o trâmite do processo avançar na vara comum, com sua expressa anuência na produção da prova técnica, eis que apresentou os seus quesitos e já se submeteu ao exame presencial pelo perito designado pelo juízo. No caso, inobstante a posterior renúncia parcial do pedido, está caracterizada a preclusão lógica quanto à competência da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que foi firmada em razão da prova pericial requerida pelo ente público e deferida pelo juízo a quo, sem oportuna manifestação de inconformismo pelo autor, de modo a afastar qualquer possibilidade de retorno do feito ao juizado especial. Inclusive, impõe consignar não coadunar com a boa-fé objetiva a conduta do autor agravante em anuir com a produção da prova pericial deferida pelo juízo da Vara Fazendária e, após examinado pelo perito do juízo, mas antes de emitido o respectivo laudo, defender a prescindibilidade da prova técnica já em andamento e postular o retorno dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Nessa conjuntura, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator